Tribunal: TJES
Processo: 5000219-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA SARMENTO SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSE PLENA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69.

PRAZO PURGA DA MORA. EFETIVAÇÃO MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

II - Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, este não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

III – A decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000219-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: DANIEL DE OLIVEIRA SARMENTO SOUZA

JUÍZA DE DI
REITO: DRA.
KÁTIA TORÍBIO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
DANIEL DE OLIVEIRA SARMENTO SOUZA
, cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, condicionou o início do prazo de purga da mora à citação e determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca de origem até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais sustenta o agravante a prescindibilidade da citação do réu para decurso do prazo de purga da mora, dizendo descumprido o artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da posse e da propriedade do bem após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão. Afirma, ainda, possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da Comarca em caso de apreensão e após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

A razão está com o Agravante.

A decisão recorrida determina o seguinte:

"(...)

b) ENTREGA
do bem apreendido à pessoa e no local indicado pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c)
Efetivada a medida liminar,

CITE

o requerido para: pagar a integralidade da dívida
, segundo os valores apresentados na inicial atualizados, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial;

(...)"

Todavia, como é cediço, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos
(TEMA 722)
, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos –
compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
,
in verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, §1º, do Decreto Lei nº 911/69, o prazo para purga da mora tem início com a efetivação medida liminar deferida, revelando-se inadequada sua vinculação ao ato citatório.

Ademais, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos
compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ. II
Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§
1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES.
III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

A decisão
a quo
, ao condicionar o início do prazo de purgar da mora à citação e ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não parece encontrar, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão recorrida, embora revele uma razoável cautela do Magistrado, deixa de considerar a depreciação do veículo, os custos do Agravante com a guarda do bem pelo período imposto, além do comprometimento de suas atividades empresariais, porquanto vê-se impossibilitada de compor seu crédito.

Desta feita, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para

(i)
sobrestar

a restrição de manutenção do veículo na
Comarca
, ficando a Agravante obrigada, nos termos do DL 911/69, a aguarda
r
o prazo legalmente estabelecido para a quitação do débito
, (ii) que terá início quando da efetivação da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Tema 722, do STJ
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)